Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705690-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença no Processo: 0006372-49.2007.8.07.0001 (ID. 218635961 dos autos de origem), nos seguintes termos: "Acolho e homologo os cálculos do exequente (ID 217171940) visto que aqueles apresentados pelo Distrito Federal destoam do título judicial exequendo. Expeça-se a rpv. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se." A parte agravante narra em suas razões recursais (ID. 68878811) que, por equívoco, a GECON da PGDF, apontou na verificação de cálculos o valor de R$ 576.798,09, quando o valor executado pelo exequente era de R$ 15.180,18 no ID. 217171940 na origem. Ressalta que após a decisão de homologação dos cálculos, os autos foram novamente encaminhados à GECON da PGDF, que elaborou nova planilha de cálculos a partir da data de 15/08/2023 até 03/2024, a partir dos valores constantes nas fichas financeiras do autor, no percentual de 25% sobre o vencimento recebido, e que encontrou uma diferença de R$ 1.342,28. Aponta que a parte exequente utilizou INPC até 08/2024 e IPCA de 09/2024 a 10/2024 como índices de atualização, quando deveria utilizar apenas SELIC de acordo com a EC 113/21, e que não considerou a proporcionalidade do mês de agosto de 2023. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e que, ao final, seja reformada a decisão interlocutória agravada, eliminando o excesso de execução indicado e fixar o valor da execução impugnada nos exatos valores apontados pela Procuradoria, sob pena de enriquecimento ilícito. Preparo dispensado (art. 70 do RITJDFT). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No particular, tenho que assiste razão à parte agravante. Em análise aos autos na origem verifica-se que a parte exequente utilizou como índice de atualização o INPC de 09/2023 a 08/2024, e IPCA de 09/2024 até 10/2024, bem como considerou a quantia fixa de R$ 1.822,93, ID. 217171940. Porém, há de se destacar a Resolução CNJ no 303/2019, que prevê a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito até o início da vigência da EC 113/2021 a ser observado tanto para os precatórios tributários como não tributários e para as requisições de pequeno valor: Art. 1o A expedição, a gestão e o pagamento das requisições judiciais previstas no art. 100 da Constituição Federal são disciplinados no âmbito do Poder Judiciário pela presente Resolução. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Parágrafo único. Os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no âmbito das respectivas competências, expedirão atos normativos complementares. (...) Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (...) Art. 24. A metodologia de atualização prevista nesta Resolução se aplica às requisições de pequeno valor até a data do pagamento. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Além disso, a decisão de ID. 206347406 primeiro determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, e diante da ausência de informações hábeis à realização dos cálculos, restou impossível a sua verificação, ID. 215875256. Logo em seguida, intimadas do parecer da Contadoria Judicial a parte exequente apresentou demonstrativo com os valores que entendia devidos, e a parte executada (agravante) também apresentou seus cálculos, que restaram equivocados, razão pela qual o Juízo a quo homologou os cálculos da parte exequente. Porém, restou ausente a oportunidade à Fazenda Pública para que impugnasse os cálculos adotados pela parte exequente, pois a intimação eram para que as partes se manifestassem dos cálculos da contadoria de ID. 215875256 na origem (ID. 215926253), que sequer foram realizados, como se verifica do parecer em questão mencionado. Assim, em análise superficial, resta presente a probabilidade do direito vindicado. De outro lado, considerando que já foi expedido o RPV na origem, há evidência de que o agravante venha a sofrer dano de difícil reparação caso o RPV venha a ser pago em sua integralidade antes da análise de mérito. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar pleiteada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, exclusivamente com relação aos valores que se tornaram incontroversos. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital